Tribunal: STF
Processo: RHC 227877
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL: RENOVAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO APENADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. A jurisprudência do Pretório Excelso orienta-se no sentido de que revela-se idônea a prorrogação da permanência do apenado em presídio federal de segurança máxima quando devidamente demonstrada a necessidade de manutenção no interesse da segurança pública. Precedentes.



    2. No âmbito da transferência de condenado a estabelecimento penitenciário federal, recomenda-se ao juízo federal certa deferência acerca do juízo valorativo realizado pelo órgão jurisdicional solicitante, não significando que o juízo federal desempenha função meramente protocolar, sendo esperado que avalie o cumprimento dos requistos legais que autorizam a transferência, o que ocorreu na espécie.



    3. Para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à necessidade de renovação do prazo de manutenção do apenado em estabelecimento penal federal, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.